Tribunal: TCU
Processo: 027.419/2019-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração opostos por Ubaldino Amaral de Oliveira contra o Acórdão 6.889/2024-TCU-2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os embargos de declaração opostos por Ubaldino Amaral de Oliveira ao Acórdão 6889/2024-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fulcro no art. 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e, no mérito, rejeitá-los; 9.2. informar o teor desta deliberação ao embargante, ressaltando-se que o manejo de embargos manifestamente protelatórios pode ensejar multa, nos termos do § 2o do art. 1.026 do Código de Processo Civil c/c o caput do art. 58 da Lei 8.443/1992.